Tribunal: TJDFT
Processo: 0751726-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751726-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENILTON GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo material apto a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência originalmente vindicada pelo agravante almejando a suspensão de atos de apreensão e constrição do veículo objeto dos embargos de terceiro subjacentes e da ação de busca e apreensão no 0723501-36.2025.8.07.0020, aviada pelo agravado, pretensão indeferida pela decisão arrostada. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos pertinentes à ação originária, o ilustrado Juízo de origem, após o aviamento do vertente agravo, revogara a decisão agravada, deferindo a liminar pleiteada para suspender a ordem de busca e apreensão do veículo[1]. Do alinhado ressoa que a revogação da decisão agravada repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada pode ter sido alcançada pela nova resolução empreendida pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 257930480 (fls. 63/65), Embargos de Terceiro no 0724163-97.2025.8.07.0020.